Tribunal: TJSP
Processo: 2181138-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181138-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente PEDRO
PEREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
2
Habeas corpus no 2181138-65.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Pedro Pereira
Voto no 14786
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que
a decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente PEDRO PEREIRA, alegando, em síntese, que este está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 19a SJ de Sorocaba.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no
dia 30 de julho de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
razão pela qual, em caso de condenação, lhe será imposto o regime aberto. Ademais, o
delito supostamente cometido por ele foi sem violência ou grave ameaça.
Informa que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo.
Sustenta que em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando que faz parte do grupo de risco, bem como a
situação do sistema penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
3
Assevera que a indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a imediata soltura
do paciente, com a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, pugna pela
concessão da prisão domiciliar. (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 75/77.
Sobrevieram informações às fls. 84/86.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
89/93, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso no dia 30 de julho
de 2020 pela suposta prática do crime do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.
Ao que consta, PEDRO PEREIRA trazia consigo e guardava,
para fins de entrega e consumo a terceiros, 35 (trinta e cinco) porções de maconha, 100
(cem) microtubos plásticos contendo cocaína e 37 (trinta e sete) porções de crack, além
de um rádio comunicador e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais).
Ao que se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina no bairro Nova Esperança, na cidade de Sorocaba. Assim, em uma área verde,
nas imediações de uma escola municipal que está com as atividades suspensas devido à
Pandemia de Covid-19, os policiais avistaram o paciente e outro indivíduo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
4
identificado em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos agentes públicos, eles
empreenderam fuga.
O terceiro não identificado dispensou uma sacola plástica com
as drogas mencionadas. Já o paciente foi abordado e, em revista pessoal, foi apreendido
com ele um rádio comunicador e o dinheiro relatado acima.
Indagado, o paciente afirmou exercer a função de “olheiro” do
tráfico e informou que as drogas eram do indivíduo que fugiu, conhecido como
“Gambá”, que é um traficante de entorpecentes.
A prisão em flagrante foi, então, convertida em preventiva no
dia 31 de julho de 2020.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação
da lei penal.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
5
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais
em
que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da
ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente
acarretaria
risco
à
ordem
pública,
notadamente
se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha,
contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50
pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína,
pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume, contendo 125 g;
25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de
LSD, pesando aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de
ausência de prova da materialidade do crime não foi analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
6
pelo eg. Tribunal de origem, não sendo possível examiná-la
nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. V -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses
absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181138-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14786
7
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a aplicação
da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de PEDRO PEREIRA.
Reinaldo Cintra
Relator